Tribunal: TJES
Processo: 5001500-72.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001500-72.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARTHUR FERREIRA DA CRUZ
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1269021
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
ARTHUR FERREIRA DA CRUZ,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da justiça gratuita;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que realizou o pagamento dos valores, em razão do risco de ter seu nome negativado e porque tais débitos poderiam acarretar dificuldades na obtenção de empréstimo imobiliário;
d)
que apesar dos inúmeros contatos não logrou êxito em desconstituir os débitos;
e)
que houve ato ilícito por parte da recorrida, pois nunca contratou os serviços no qual houve a cobrança;
f)
que a situação além prejudicar a contratação do financiamento bancário, poderia ensejar a inclusão do seu nome no rol de inadimplentes;
g)
que a situação vivenciada pelo recorrente enseja a indenização a título de danos morais.

Ao revés do alegado pela recorrida, defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documento acostado aos autos que comprova que a parte faz jus a dita benesse (ID.
1269015
).

Lado outro, o Recurso Inominado merece conhecimento, pois observou o princípio da dialeticidade recursal, uma vez que combateu os fundamentos da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau (ID.
1269011
).

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a cobrança realizada pela recorrida, por um débito não contratado pelo recorrente, enseja a indenização a título de danos morais.

Pois bem, o recorrente sustentou na sua peça exordial, que foi cobrado por débitos dos quais não contratou junto a recorrida.

Ocorre que, muito embora resta demonstrado nos autos que a cobrança é indevida, em razão da recorrida não comprovar efetivamente, a existência da dívida, o que gera a impossibilidade de exigir o débito,
a cobrança, por si só, não caracteriza dano moral.

Ademais, o mero aborrecimento não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que extrapola a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias.

Aliás, sendo incontroverso que não houve qualquer anotação no cadastro de inadimplentes, nem indicação de protocolos ou dias que contatou a recorrida, tenho que tal situação é incapaz de causar dano moral.

Destarte, a simples cobrança indevida, apesar de se caracterizar ato ilícito, especialmente no que se refere à boa-fé que deve reger as relações contratuais, não redunda em qualquer dano, afastando elemento indispensável ao tripé da responsabilidade civil.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. PROVA. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. MEROS ABORRECIMENTOS DO COTIDIANO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. - A simples cobrança equivocada de dívida, por si só, não se revela suficiente à configuração do dano moral, mormente quando realizada por meio de expediente despido de publicidade, não passando de meros dissabores. - Como se bem sabe, meros aborrecimentos e insatisfações cotidianas, por se tratar de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade, estão fora da órbita do dano moral. (TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.075239-0/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/08/2021, publicação da súmula em 05/08/2021)

Por conseguinte, como bem fundamentado pelo Juízo
a quo
não é devida a indenização por danos morais, razão pela qual não há que se falar em reforma da sentença,
pois ausente a prova do dano moral sofrido pelo consumidor.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COBRANÇA DE DÉBITOS. O AUTOR ADUZ QUE NÃO FIRMOU NENHUM CONTRATO COM A RECORRIDA. O AUTOR ALEGA AINDA QUE REALIZOU O PAGAMENTO DOS VALORES COBRADOS PELA RECORRIDA, POIS HAVIA RISCO DE QUE SEU NOME FOSSE INCLUÍDO NO ROL DE INADIMPLENTES E PORQUE TAIS DÉBITOS PODERIAM ACARRETAR DIFICULDADE EM OBTER EMPRÉSTIMO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR PARTE DA RECORRIDA DE QUE O AUTOR CONTRATOU SEUS SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL AO AUTOR. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA DECLARAR INDEVIDA A COBRANÇA DOS DÉBITOS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALORES PAGOS PELO RECORRENTE DE R$40,69 (QUARENTA REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) E R$42,87 (QUARENTA E DOIS REAIS

E OITENTA E SETE CENTAVOS). IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.